Tribunal: TJMT
Processo: 0000644-33.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000644-33.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 040.169.851-37 (EMBARGANTE), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), FABIO JULIANO PERES MARQUES DA SILVA - CPF: 056.168.371-99 (EMBARGANTE), MATHEUS DOS SANTOS PENHA - CPF: 052.391.041-07 (EMBARGANTE), JORGE HENRIQUE TEIXEIRA MENDES - CPF: 009.763.941-97 (EMBARGANTE), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), VANDRO MARCOS VOLTOLINI - CPF: 531.399.091-87 (VÍTIMA), FABIO JULIANO PERES MARQUES DA SILVA - CPF: 056.168.371-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.Caso em exame: Embargos de Declaração opostos pela defesa contra acórdão que proveu parcialmente a apelação criminal, redimensionando a pena do réu. A defesa interpôs o recurso 14 dias após o término do prazo legal, alegando preliminarmente a nulidade da ciência automática gerada pelo sistema eletrônico, sob o argumento de que o advogado não visualizou a intimação. No mérito, alegou omissões quanto à prova de autoria, qualificadoras e dosimetria.

II. Questão em discussão: Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ciência automática prevista na Lei n. 11.419/2006 é válida para contagem do prazo recursal, independentemente de confirmação manual de leitura pelo advogado; (ii) verificar a tempestividade dos embargos de declaração opostos após o decurso do prazo de 2 dias.

III. Razões de decidir: 1. O prazo para oposição de embargos de declaração em matéria criminal é de 02 (dois) dias, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, sendo a sua observância pressuposto objetivo de admissibilidade. 2. A intimação eletrônica realizada por meio de ciência automática, decorrido o prazo de 10 dias para consulta previsto no art. 5o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006, é perfeitamente válida e eficaz, não havendo que se falar em nulidade ou violação à ampla defesa. 3. A criação da ciência automática visa garantir a celeridade processual e impedir que as partes manipulem os prazos processuais através da inércia deliberada em acessar o sistema. 4. Constatado que o recurso foi protocolado muito tempo após o término do prazo legal, contado a partir da ciência automática, impõe-se o reconhecimento da intempestividade.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. A intimação eletrônica ficta ou automática, decorrente da ausência de consulta aos autos no prazo de 10 dias (Lei n. 11.419/2006), é válida para o início da contagem dos prazos recursais, não configurando cerceamento de defesa. 2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo legal de 2 dias previsto no art. 619 do CPP. Dispositivos relevantes citados: art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88; art. 619 do CPP; art. 5o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 1.087 (Recursos Repetitivos).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO contra o acórdão de fls. 1.983/2.007 (Id. 345493381), proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa.

Nos autos da ação penal originária (n. 0000644-33.2020.8.11.0042), o embargante foi condenado pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Cuiabá (MT) pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, incisos I, II, IV, §1o, c/c. art. 71, ambos do Código Penal). A sanção aplicada na sentença foi de 08 (oito) anos e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. O delito envolveu a subtração de
notebooks
, celulares e valores em espécie do estabelecimento "Prado Suzuki", mediante escalada, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas.

No julgamento da Apelação Criminal, esta Colenda Câmara reformou parcialmente a sentença para: 1) afastar a causa de aumento do repouso noturno da terceira fase, realocando-a na primeira fase da dosimetria; 2) aplicar a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa; e 3) redimensionar a pena definitiva do embargante para 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado e a pena de multa.

Inconformada, a defesa opôs os presentes Embargos de Declaração (Id. 351606887). Preliminarmente, arguiu a nulidade da intimação eletrônica do acórdão, alegando que a ciência automática pelo sistema, decorrente do decurso de prazo da Lei n. 11.419/2006, não garante a ampla defesa se o patrono não visualizou efetivamente o ato, pugnando pela reabertura do prazo recursal. No mérito, sustentou a existência de omissões no julgado quanto: 1) à fragilidade da vinculação das interceptações telefônicas ao réu, 2) à ausência de laudo pericial para a qualificadora de rompimento de obstáculo (art. 158 do CPP), 3) à aplicação do Tema 1.087 do STJ, defendendo que o repouso noturno não poderia ser migrado para a primeira fase e 4) à fundamentação da pena-base. Requereu o prequestionamento de dispositivos constitucionais.

No parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr.Roberto Aparecido Turin (Id. 352783368), manifestou-se pelo
não conhecimento
do recurso, ante a sua intempestividade, destacando que o prazo de 02 (dois) dias previsto no art. 619 do CPP não foi observado. No mérito, manifestou pela
rejeição
dos embargos, asseverando que a pretensão defensiva denota mero inconformismo e tentativa de rediscussão de matéria já decidida, inexistindo vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na ementa assim sintetizada:

SUMÁRIO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 619 DO CPP –INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO- PELO NÃO-CONHECIMENTO- MÉRITO- INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA – PRETENDIDA REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ TRATADA EXPRESSAMENTE POR ESTE SODALÍCIO – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA – PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, à análise dos requisitos de admissibilidade recursal, especificamente a tempestividade, diante da arguição de nulidade da intimação eletrônica automática e reabertura do prazo recursal suscitada pela defesa e, de forma subsidiária, a verificação ou não, da existência dos vícios apontados no acórdão embargado.

O recurso de Embargos de Declaração possui prazo rígido de interposição de 02 (dois) dias, conforme determina o artigo 619 do Código de Processo Penal. A observância desse lapso temporal é
pressuposto objetivo de admissibilidade
, sem o qual a jurisdição não pode ser instada a revisar seus próprios atos sob a ótica integrativa.

Transcrevo a certidão no ID.351680883:

‘CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE CERTIFICO que, foram opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ID. 351606887, em 08/03/2026, por EMBARGANTE: ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO,
fora do prazo legal.’

Compulsando os autos, também constato que o acórdão impugnado foi
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional de 16/02/2026
Certidão de publicação 1538
Intimação Número do processo:0000644-33.2020.8.11.0042 Classe: Apelação Criminal Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso Órgão: Segunda Câmara Criminal Tipo de documento: Acórdão Disponibilizado em:16/02/2026 Inteiro teor: Destinatários(as):JORGE HENRIQUE TEIXEIRA MENDES ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO Advogado(as):HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - OAB MT - 25537-A LAURO GONCALO DA COSTA - OAB MT - 153040-O RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - OAB MT - 23276-O, considerando-se publicado no dia útil seguinte.

O sistema processual eletrônico registrou a ciência automática da defesa em 18/02/2026 (quarta-feira). Consequentemente, o prazo para oposição dos aclaratórios iniciou-se em 19/02/2026 (quinta-feira) e encerrou-se em 20/02/2026 (sexta-feira). A petição de embargos, contudo, somente foi protocolada em 08/03/2026, as 23:50:26, (ID. 351606887) revelando-se manifestamente intempestiva, visto que apresentada catorze dias após o termo final.

A defesa justifica o atraso mediante a alegação de nulidade da intimação realizada por ciência automática, sustentando que ‘a ausência de abertura voluntária do advogado para visualizar a comunicação processual’(sic.) violaria o contraditório e a ampla defesa. Tal argumento, contudo, não comporta o conhecimento dos presentes embargos.

Não se trata de violação à ampla defesa, mas sim, de imposição de um dever de diligência aos advogados habilitados nos sistemas eletrônicos dos tribunais. Ao se cadastrar, o causídico aceita as regras do processual digital, que incluem o monitoramento de suas pendências e prazos.

A Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa, mas não protege a inércia. O sistema eletrônico forneceu a disponibilidade da intimação e aguardou o prazo legal de tolerância para a consulta. Expirado esse prazo, a presunção de ciência é válida e produz todos os seus efeitos legais.

Acolher a tese de nulidade por falta de visualização efetiva implicaria revogar, por via jurisprudencial, a própria eficácia da lei do processo eletrônico, transformando os prazos peremptórios em prazos dilatórios, sujeitos à vontade exclusiva da parte, o que afronta o princípio da isonomia e da duração razoável do processo.

Portanto, a intimação ocorrida em 18/02/2026 é perfeitamente válida, de modo que inexiste vício na comunicação processual, o protocolo realizado apenas em março é inequivocamente serôdio, impedindo o conhecimento do recurso.

Adota-se precedente do c. STJ:

“São intempestivos os embargos de declaração em matéria criminal opostos fora do prazo legal de 2 dias previsto nos arts. 619 do CPP [...]. Embargos de declaração não conhecidos.” (
EDcl noAgRg no AREsp no 13.259/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 25.3.2014)

E o seguinte aresto deste eg. TJMT:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACORDÃO – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – OCORRÊNCIA EMBARGOS OPOSTOS APÓS DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 619, DO CPP – EMBARGOS NÃO CONHECIDO.
1. Constatada a intempestividade dos embargos, uma vez que opostos quando já decorrido o prazo de 02 (dois) dias facultado pela Lei Processual Penal (art. 619), resta prejudicado o exame do mérito pela ausência de requisito de admissibilidade.
(N.U 1009909-52.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024)

Assim, diante da patente intempestividade decorrente da validade da intimação eletrônica automática, o recurso não pode ultrapassar o juízo de prelibação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, ante a sua intempestividade.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026